Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO, NA “INTERNET”, DE VOLANTE DE “VIDEO GAME”. CONSTATAÇÃO DO ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NO PREÇO DO PRODUTO OFERTADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À OFERTA. PREDOMINÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 09.6.2022, no site da requerida, de um volante para “vídeo game” (modelo “G923 Racing Wheel para PS5, PS4 e PC” da Logitech), no valor de R$ 899,00; (b) aduz o requerente que a compra teria sido cancelada e os valores estornados, porquanto o produto teria sido anunciado por um valor abaixo ao de mercado (“preço vil”); (c) sem resolução da questão pela via extrajudicial (reclamações no Procon e em canais de atendimento ao consumidor da empresa), o requerente ajuizou a presente ação para a condenação da requerida à obrigação de venda do produto no preço anunciado e à reparação dos danos extrapatrimoniais; (d) recursos interpostos pelo consumidor e pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação ao cumprimento da oferta).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).

III. Recurso da requerida.

A. Rejeitada a preliminar de concessão de efeito suspensivo, porquanto não restaram demonstrados os riscos de dano irreparável à recorrente (Lei 9.099/1995, art. 43).

B. Mérito.

1. A informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na internet, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (Lei 8.078/1990, artigo 30).

2. No entanto, essa regra não comporta incidência se o “cumprimento da oferta” a preço ínfimo violar a boa-fé objetiva esperada entre as partes dos negócios jurídicos dessa natureza (Código Civil, art. 422) a ponto de propiciar enriquecimento sem causa em prol do consumidor.

3. Isso porque, dessa norma do Código Civil se pode extrair que a cada direito há limitações éticas-sociais que lhe são imanentes. Trata-se, pois, de princípio predominante a qualquer pessoa que, no exercício de seus direitos ou no cumprimento de suas obrigações, deve atuar de acordo com a probidade e a boa-fé objetiva.

4. No caso concreto, constata-se o erro grosseiro do preço do produto (R$ 899,00 – ID 128696460), o qual resultaria evidente a qualquer consumidor “médio” de e-commerce, sobretudo em razão dos valores de venda praticado pelo mercado (R$ 2.159,91, 2.799,00, 2.069,91, 2.699,00, 3.099,89, 2.999,90 – Id 40015672, p. 21/24). Ademais, não se constata a veiculação de campanha promocional da requerida a respaldar a aquisição de volante de “video game” pelo valor de R$ 899,00, o que seria equivalente à concessão de descontos de 56% (R$ 2.069,91) a 71% (R$ 3.099,89).

5. Por isso, o princípio da vinculação à oferta não socorre ao consumidor cuja compra foi cancelada (mediante o reembolso dos valores pagos), se os valores da oferta se revelam muito abaixo dos preços do mercado, pena de violação do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1285531, DJE 28.10.2020; 3a Turma Recursal, acórdão 966453, DJE 21.9.2016.

6. Por consectário, constatado o erro grosseiro, faz-se necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

IV. Recurso da parte requerente. Prejudicado o recurso do consumidor à reparação por danos extrapatrimoniais, em razão da ausência de ato ilícito cometido pela parte requerida.

V. Recurso da FAST SHOP S.A. conhecido e provido. Julgados improcedentes os pedidos. Prejudicado o recurso da parte consumidora. Sem custas e honorários (Lei 9.099/1995, art. 55).